Tribunal: TJBA
Processo: 0022043-98.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022043-98.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON RIBEIRO TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM

APELADO: Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais SA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DA EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, § 1º, CPC PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE e RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA